Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-16.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO COM TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DOAÇÃO ENTRE OS RÉUS. DEFERIDA. VENDA SIMULADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO A 50% DO IMÓVEL À APELANTE. IMINENTE PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DA DOAÇÃO POR SENTENÇA. ARTIGO 1.647, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

Sinopse-fática: ação declaratória de nulidade de doação de bem imóvel adquirido pelo casal na constância da união estável.

1. Apelação interposta contra sentença, em ação de anulação de doação, que julgou improcedente os pedidos iniciais. 1.1. Na sentença, o magistrado aduziu que não há contrato de doação, haja vista que não foi declarada a nulidade da compra e venda com reconhecimento da validade do contrato de doação. 1.2. Nesta via recursal, a autora requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade da doação não onerosa realizada pelo primeiro apelado em favor do segundo apelado, em prejuízo da recorrente e sem sua anuência, reservando-se à companheira, a sua meação sobre o bem imóvel em questão. Aduz que a sentença, nos autos do processo n. 2008.01.1.128173-8, declarou a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, bem como reconheceu a validade da doação. Narra que o juízo a quo erroneamente entendeu que não há contrato de doação, sendo que, nos autos supramencionados, a doação foi devidamente reconhecida.

2. Art. 549 do Código Civil. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 2.1. A doação realizada de um pai para um filho poderá ser considerada uma doação inoficiosa, portanto, nula, se ultrapassar cinquenta por cento do patrimônio do ascendente. 2.2. Resumidamente, é inoficiosa a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. 2.3. No caso dos autos, o imóvel que fora doado pelo pai, ora apelado, ao filho, também pertencia à apelante em 50%, conforme partilha descrita na ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

3. No ato conjugal, fraudes e engenhosas simulações ferem o princípio da igualdade dos bens nos regimes de comunidade matrimonial e união estável. O objeto da norma é impedir que o cônjuge administrador subtraia bens da massa comunicável, deles dispondo em transferências fictícias, ou através de aparentes alienações de regular visibilidade, ocultando verdadeiras doações. 3.1. A verdade é que o uso desvirtuado de contratos civis, como a doação, tem servido com sucesso para burlar a lei e para inutilizar os frágeis mecanismos de proteção da meação conjugal. 3.2. No caso dos autos, mesmo com a partilha de bens definida em sentença e confirmada pela Corte de Justiça, o réu doou o imóvel, que também pertencia em parte à apelante, ao seu filho. Assim, a doação ocorrida deve ser considerada nula.

4. Jurisprudência: “(...) E os artigos 548 e 549 consideram nula a doação quando abrange todos os bens sem reserva de parte para subsistência do doador ou quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. (...)” (07054871420198070020, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 4/8/2021).

5. Apelo provido.